Tribunal: STJ
Processo: 0009643-43.2015.8.13.0058
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851438 - MG(2025/0027162-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: LUCAS FALCÃO DE PAULA PINTO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: MÁRIO SÉRGIO DE PAULA PINTO
AGRAVANTE
: MARCOS DE PAULA PINTO
ADVOGADOS
: LEANDRO PENNA PESSOA - MG050029
JULIA MARIA RUSSO DE MAGALHAES DRUMMOND -
MG197066
GUSTAVO MIRANDA PESSOA - MG214238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO INTEGRAL.
NECESSIDADE. DANO INTERCORRENTE OU INTERINO.
INDENIZAÇÃO. CUMULAÇÃO COM OBRIGAÇÃO DE
RESTAURAR A ÁREA DEGRADADA. POSSIBILIDADE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE.
1. O exame quanto ao cabimento da indenização pecuniária pelo
dano ambiental já comprovado configura matéria de direito, sendo
desnecessário o reexame do contexto fático delineado no acórdão
recorrido.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, "o poluidor deve não só
devolver a natureza a seu estado anterior, mas reparar os prejuízos
experimentados no interregno, pela indisponibilidade dos serviços
e recursos ambientais nesse período" (
Rel.
REsp 1845200/SC,
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
6/9/2022)
3. A possibilidade de regeneração integral da área degradada só
afasta a indenização pelo dano residual, contudo, não afasta a
indenização pelo dano intercorrente ou interino, já definitivamente
experimentado pela coletividade e pela própria natureza.
4. Nos termos da Súmula 629 do STJ, "quanto ao dano ambiental, é
admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não
fazer cumulada com a de indenizar".
Documento eletrônico VDA55908956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:04
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 519b1e1f-8b05-44a3-90ff-79685d2d5856

5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026 13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:04
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 519b1e1f-8b05-44a3-90ff-79685d2d5856

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851438 - MG(2025/0027162-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: LUCAS FALCÃO DE PAULA PINTO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: MÁRIO SÉRGIO DE PAULA PINTO
AGRAVANTE
: MARCOS DE PAULA PINTO
ADVOGADOS
: LEANDRO PENNA PESSOA - MG050029
JULIA MARIA RUSSO DE MAGALHAES DRUMMOND -
MG197066
GUSTAVO MIRANDA PESSOA - MG214238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO INTEGRAL.
NECESSIDADE. DANO INTERCORRENTE OU INTERINO.
INDENIZAÇÃO. CUMULAÇÃO COM OBRIGAÇÃO DE
RESTAURAR A ÁREA DEGRADADA. POSSIBILIDADE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE.
1. O exame quanto ao cabimento da indenização pecuniária pelo
dano ambiental já comprovado configura matéria de direito, sendo
desnecessário o reexame do contexto fático delineado no acórdão
recorrido.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, "o poluidor deve não só
devolver a natureza a seu estado anterior, mas reparar os prejuízos
experimentados no interregno, pela indisponibilidade dos serviços
e recursos ambientais nesse período" (
Rel.
REsp 1845200/SC,
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
6/9/2022)
3. A possibilidade de regeneração integral da área degradada só
afasta a indenização pelo dano residual, contudo, não afasta a
indenização pelo dano intercorrente ou interino, já definitivamente
experimentado pela coletividade e pela própria natureza.
4. Nos termos da Súmula 629 do STJ, "quanto ao dano ambiental, é
admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não
fazer cumulada com a de indenizar".
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA54645154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:06
Código de Controle do Documento: 036382bb-b106-4901-bbbd-e85f91f9eb1d

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUCAS FALCÃO DE
PAULA PINTO – ESPÓLIO e OUTROS para desafiar decisão que deu provimento ao
recurso especial manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS, a fim de restabelecer a condenação ao pagamento de reparação pecuniária
imposta na sentença (e-STJ fls.
).
768/773
Sustentam os agravantes, às e-STJ fls.
em suma, que a
800/808,
decisão agravada, ao reformar o acórdão recorrido, promoveu verdadeiro reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada por força da Súmula 7 do STJ.
Alegam que o Tribunal de origem, soberano na análise de provas,
reconheceu a possibilidade de cumulação das obrigações de reparar e de indenizar,
todavia, concluiu que, na hipótese, inexiste dano ambiental indenizável.
Requerem, assim, a reconsideração da decisão ora recorrida ou a
sua submissão ao Órgão colegiado.
Impugnação às e-STJ fls.
em que se pleiteia a aplicação
817/822,
da multa prevista no
§ 4.o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
Observa-se que a decisão não merece reparos.
Ao contrário do que alegam os recorrentes, o exame quanto ao
cabimento da indenização pecuniária pelo dano ambiental já comprovado configura
matéria de direito, sendo desnecessário o reexame do contexto fático delineado no
acórdão recorrido.
No caso, discutiu-se se o fato de haver a possibilidade de
regeneração natural da área degradada, reconhecida no aresto rechaçado, afasta ou não o
dever de indenizar pelos danos ambientais interinos.
Defendeu o
estadual a possibilidade de cumulação entre as
Parquet
obrigações de fazer e de pagar.
Documento eletrônico VDA54645154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:06
Código de Controle do Documento: 036382bb-b106-4901-bbbd-e85f91f9eb1d

Sobre o tema, a Súmula 629 do STJ dispõe: "quanto ao dano
ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer
cumulada com a de indenizar".
Convém destacar que a responsabilidade civil no Direito Ambiental
é regida pelo princípio da reparação integral, que exige que a reparação perseguida seja a
mais completa possível, abrangendo não só a restauração do meio ambiente ao estado
anterior (
ou, caso não seja possível, por meio de compensação financeira),
in natura
como também a indenização pelas perdas ambientais experimentadas pela
coletividade entre o marco inicial da lesão e o marco final da integral recomposição.
Nesse contexto, os danos ambientais podem ser classificados como
interinos (também chamados, provisórios ou intercorrentes) e definitivos (residuais ou
permanentes), os quais não se confudem.
Haverá dano definitivo se, após o cumprimento das obrigações de
fazer, a reparação integral da área degrada não for possível, ao passo que o dano interino
ocorre a partir da própria lesão ao meio ambiente e se protrai ao longo do tempo até que
haja a efetiva reparação da área, seja por restauração
, seja por compensação
in natura
indenizatória do dano residual, se a restauração não for viável.
Nesse contexto, a jurisprudência do STJ entende que "o poluidor
deve não só devolver a natureza a seu estado anterior, mas reparar os prejuízos
experimentados no interregno, pela indisponibilidade dos serviços e recursos ambientais
nesse período" (

REsp 1845200/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, DJe de
).
6/9/2022
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DANO
AMBIENTAL. REPARAÇÃO INTEGRAL. NECESSIDADE. DANO
INTERINO. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE. QUESTÃO
DE DIREITO.
INAPLICABILIDADE. SANÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
ADMINISTRATIVA E RESTAURAÇÃO INTEGRAL DA ÁREA. CAUSAS
E FINALIDADES DISTINTAS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. É de direito o debate quanto à necessidade de reparação dos danos
ambientais já experimentados de forma inequívoca mesmo diante da
restauração integral da área degradada.
2. A reparação integral do dano ambiental não se confunde com a restauração
integral da área degradada ao estado anterior. Esta somente afasta a
indenização do dano residual, mas não afasta a indenização do dano interino,
já definitivamente experimentado. A restauração futura da área, ainda que
Documento eletrônico VDA54645154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:06
Código de Controle do Documento: 036382bb-b106-4901-bbbd-e85f91f9eb1d

integral, em nada compensa esse dano interino, já certo e inequívoco,
experimentado pela coletividade humana e pela própria natureza.
3. A sanção administrativa, reconhecida pela origem como destinada a evitar a
repetição futura do ilícito, tampouco compensa, impede ou afasta a
indenização pecuniária pelo dano ambiental interino já experimentado.
4. Agravo interno provido, para conhecer e dar provimento ao recurso
especial, de modo a determinar a apuração do valor da indenização devida
pelo dano ambiental interino em liquidação.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.010.587/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
11/9/2024.

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS INTERCORRENTES AO MEIO
AMBIENTE. CUMULAÇÃO COM OBRIGAÇÃO DE RESTAURAR A
ÁREA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. A indenização por danos intercorrentes (interinos ou transitórios) é devida
em decorrência dos prejuízos causados no período entre a data da ocorrência
do dano e a data da efetiva recuperação da área em questão.
2. Nos termos da Súmula 629 do STJ, quanto ao dano ambiental, é admitida a
condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de
indenizar, motivo pelo qual o pagamento de indenização independe da
possibilidade de reparação integral da área degradada.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.056.649/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
2/9/2025.
Na hipótese, o acórdão recorrido afastou a indenização ao
fundamento de que, diante da regeneração integral da área degrada, inexiste dano
definitivo ou residual a ser compensado (e-STJ fls.
), e que "quanto ao dano
372/375
ambiental coletivo passível de indenização pecuniária, este não restou comprovado nos
autos" (e-STJ fl. 588).
Como visto, a possibilidade de regeneração integral da área
degradada só afasta a indenização do dano residual, contudo, não afasta a indenização do
dano intercorrente, já definitivamente experimentado pela coletividade e pela própria
natureza.
Desse modo, são irrelevantes as premissas adotadas pela Corte de
origem para afastar a indenização pelos danos interinos.
Isso posto, mostra-se inafastável o desprovimento do presente
agravo interno.
No tocante ao pleito da parte agravada, tenho que o mero
inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária imposição da sanção,
Documento eletrônico VDA54645154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:06
Código de Controle do Documento: 036382bb-b106-4901-bbbd-e85f91f9eb1d

quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, por
decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise, razão pela qual deixo de
aplicar a multa prevista no § 4o do
do CPC.
art. 1.021
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54645154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:06
Código de Controle do Documento: 036382bb-b106-4901-bbbd-e85f91f9eb1d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.851.438 / MG
Número Registro: 2025/0027162-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00096434320158130058
10058150009643001
10058150009643002
10058150009643003
10058150009643004 202203691229 96434320158130058
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: LUCAS FALCÃO DE PAULA PINTO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MÁRIO SÉRGIO DE PAULA PINTO
AGRAVADO
: MARCOS DE PAULA PINTO
ADVOGADOS : LEANDRO PENNA PESSOA - MG050029
JULIA MARIA RUSSO DE MAGALHAES DRUMMOND - MG197066
GUSTAVO MIRANDA PESSOA - MG214238
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCAS FALCÃO DE PAULA PINTO - ESPÓLIO
AGRAVANTE : MÁRIO SÉRGIO DE PAULA PINTO
AGRAVANTE : MARCOS DE PAULA PINTO
ADVOGADOS : LEANDRO PENNA PESSOA - MG050029
JULIA MARIA RUSSO DE MAGALHAES DRUMMOND - MG197066
GUSTAVO MIRANDA PESSOA - MG214238
Documento eletrônico VDA55854322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:23
Código de Controle do Documento: fb5aa892-3d77-4130-84d6-f3ab52516280

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:23
Código de Controle do Documento: fb5aa892-3d77-4130-84d6-f3ab52516280